Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0717408-67.2023.8.07.0007 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id. 75356357). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator